Tribunal: TJBA
Processo: 8008923-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008923-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA MARCIA LINS LOPES Advogado(s): SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO AGRAVADO: DANIELA DIAS MONTEIRO LOPES Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PEDIDO JÁ INDEFERIDO ANTERIORMENTE. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIA MARCIA LINS LOPES em face de decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 8008923-87.2025.8.05.0000. A decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, considerando como marco inicial do prazo recursal decisão disponibilizada em 04/06/2024. A embargante alega contradição, argumentando que a decisão referida não indeferiu definitivamente o pedido de medidas atípicas, sendo o verdadeiro marco inicial decisão posterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática embargada incorreu em contradição ao considerar a intempestividade do Agravo de Instrumento, em face do marco inicial do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada não padece do vício de contradição. A pretensão de apreensão de CNH e passaporte já havia sido indeferida anteriormente no processo de origem por decisão datada de 01 de setembro de 2022, sob o fundamento de que se tratava de "medida extrema e de repercussão pessoal, não apenas patrimonial, somente adotada, caso não haja outros meios coercitivos para o cumprimento da sentença". A decisão posterior (03/06/2024), inclusive, reforça essa anterioridade ao expressamente consignar: "Considerando que se trata em reiteração de requerimento já indeferido por este Juízo". A concessão de prazo para comprovação de "vida nababesca" nesta decisão não alterou a natureza do indeferimento anterior, configurando mera oportunidade suplementar. A própria reiteração dos pedidos pela embargante na petição de 04 de julho de 2022 já denota ciência do indeferimento prévio. O prazo recursal iniciou-se em data muito anterior à alegada pela embargante, e a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade encontra-se em consonância com o histórico processual, não havendo contradição. A via dos embargos de declaração não se presta a rediscutir matéria já decidida ou a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A manifestação do órgão julgador sobre a matéria arguida, mesmo que em sentido contrário à pretensão da parte, afasta a alegação de contradição, especialmente quando o histórico processual demonstra que a pretensão já havia sido objeto de indeferimento anterior. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.003, § 5º, 1.022, 1.025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8008923-87.2025.8.05.0000, em que figura como embargante, CLAUDIA MARCIA LINS LOPES, e como embargada, DANIELA DIAS MONTEIRO LOPES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA